Tribunal: TJDFT
Processo: 0755197-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0755197-44.2021.8.07.0016 RECORRENTE: MARY RIBEIRO NOGUEIRA, LORENA LAIS NOGUEIRA DIAS, LUDMILA LAIS NOGUEIRA DIAS, THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de recursos denominados de “Agravo Interno” e “Agravo de Instrumento” (IDs 43760834 e 43760836) interpostos contra decisão de ID 43480427, proferida por esta Presidência nos seguintes termos: (...) Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 5o, X e XXXXV, “a”, art. 37, 6o e art. 93, IX da Constituição Federal. Conforme consignado no acórdão, trata-se “ação de responsabilidade civil do Estado, por conta de ações de seus agentes, das quais teriam resultado danos materiais e morais.” Nesse contexto, entendeu-se que inexiste responsabilidade estatal no presente caso, in verbis: (...) forçoso concluir que as alegações trazidas pelos recorrentes não se sustentam, notadamente por não haver extrapolação do dever de informar, tampouco expressões depreciativas ou injuriosas, até mesmo fatos da vida pessoal sem interesse informativo. A tese de que as notícias e imagens foram fornecidas pelos agentes públicos que apuravam o caso também não prospera, por absoluta falta de provas nesse sentido. (...) 6. As matérias jornalísticas juntadas aos autos informam sobre uma briga de vizinhos que se prolongou por longos anos, entretanto, não se vislumbra vinculo etiológico direto e imediato entre as informações trazidas e o alegado abalo emocional ou psicológico à falecida. (...) Nessa esteira, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. De início, cabe destacar que a decisão de negativa de seguimento do apelo extremo baseou-se no art. 1.030, V, do CPC, haja vista a ausência de aplicação da sistemática de repercussão geral à hipótese e fundamentação baseada na vedação contida no enunciado sumular n. 279/STF. Logo, não se tratou de decisão híbrida a ensejar a interposição concomitante dos agravos interno e em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), como pretendem os recorrentes. No caso em tela, deve ser observado o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, com o aviamento de um único recurso pela parte em desfavor da decisão. Nessa seara, a interposição do “Agravo Interno” de ID 43760834 contra o decisum que inadmitiu o apelo extraordinário gerou a preclusão consumativa, por se tratar do primeiro recurso anexado aos autos pelos recorrentes (em 21/2/2023, às 16:17:30). Portanto, não deve ser conhecido o “Agravo de Instrumento” de ID 43760836, anexado posteriormente. Ocorre que o aludido agravo interno também não merece conhecimento, pois incabível à espécie. Conforme já mencionado, a decisão de inadmissibilidade foi proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual, sem a aplicação da sistemática da repercussão geral (art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.042, ambos do CPC). Faz-se relevante consignar que o princípio da fungibilidade e a consequente conversão do recurso manejado em agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) são incabíveis na espécie, pois o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que a interposição equivocada se trata de erro grosseiro. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1325131 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021) Considerando a ausência de aplicação, na decisão recorrida, da sistemática da repercussão geral, imprescindível a interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), motivo pelo qual o agravo interno não alcança o conhecimento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos de IDs 43760834 e 43760836. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 6 de março de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal